Tribunal: TJDFT
Processo: 0707052-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0707052-68.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSE PEREIRA GOMES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido liminar interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos no 0709567-56.2021.8.07.0018, que determinou a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária do débito, nos seguintes termos: Vistos etc. Compulsando detidamente os autos, verifico que as Partes se controvertem quanto ao índice de correção monetária a ser utilizado na atualização do débito reclamado nos autos em epígrafe. Da análise do presente caso, verifico que a tese firmada no julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810) se aplica aos autos em epígrafe, tendo em vista a data do trânsito em julgado da decisão exequenda (11/03/2020). Ou seja, em momento posterior à decisão proferida pelo STF no julgamento do RE 870.947, que transitou em julgado no dia 3/03/2020, sendo, pois, por ela alcançada. Por isso, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do débito, devendo ser observado os seguintes parâmetros: 1. a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (TEMA 905 do STJ). Após intimem-se as Partes para ciência dos cálculos apresentados. Prazo: Cinco dias. Em seguida, tornem-se os autos conclusos para decisão. Adote a Serventia as diligências pertinentes. BRASÍLIA, DF, 8 de fevereiro de 2022 13:39:43. PAULO AFONSO CAVICHIOLI CARMONA Juiz de Direito Narra o agravante que: (...) ao contrário do que consignado na decisão agravada, consta expressamente do voto do relator que, "quanto à correção devida a partir de 28/06/09, a qual deverá observar o disposto na Lei 11.960/09". Assim, deve ser aplicada a TR como índice de correção monetária, observando-se assim a força preclusiva da coisa julgada, haja vista a ausência de notícia de ação rescisória desse julgado. É preciso lembrar da existência de um terceiro acórdão (n. 998.356), que, ao julgar os segundos embargos de declaração, conferiu efeito parcialmente modificativo àqueles primeiros, afastando o IPCA como índice de correção monetária e determinando que, a partir de 28/06/2009 deverá ser observada a Lei n. 11.960/09, ou seja, incidência da TR. Por fim, registre-se que o Distrito Federal não obteve qualquer êxito no Agravo em Recurso Especial n. 1.163.580 (2017/0219605-1), que transitou em julgado em 11/03/2020, não sendo este o trânsito em julgado da decisão exequenda, como interpretado pelo juízo a quo. Referido Recurso, inclusive, em nada tratava a respeito do índice de correção posterior a 28/06/09, tendo ocorrido, pois, coisa julgada (preclusão) no que tange referido ponto antes mesmo de 11/03/2020. Se assim não fosse, não estaria o Sindicato autor manejando ação rescisória tombado sob o n. 0730954-84.2021.8.07.0000, tendo desconstituir o acórdão que fixou a aplicação da TR. (...) Ora, resta evidente que, ao determinar a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, o juízo de origem incorreu em erro de julgamento e foi na contramão do princípio da adstrição, uma vez que violou a coisa julgada e o instituto da preclusão. Apesar de o título executivo judicial determinar a aplicação da TR, o juízo inovou e aplicou o IPCA-E como índice de correção monetária, sob o fundamento de “coisa julgada inconstitucional”, que tornaria possível revisão de matéria de ordem pública sem rescisória. (...) Assim, a decisão recorrida, ao determinar a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária mesmo na hipótese de o título executivo judicial dispor expressamente sobre a aplicação de índice diverso (TR) ---, acabou julgando fora dos limites do título exequendo e sem autorização legal, o que atrai a reconhecimento de sua nulidade, devendo ser provido este recurso para que seja observado o princípio da congruência/adstrição. Cita os precedentes RE 870.947, o qual prevê aplicação do IPCA-E somente a partir de julho/2009; Resp 1.495.146 (Tema 905) que preserva a correção monetária já acobertada pela imutabilidade da coisa julgada; RE 730462, que dispõe quanto a inaplicabilidade automática ou rescisão de sentenças que tenham adotado entendimento diferente. Além de violação aos arts. 502 e 506, do CPC. Alega fumus boni iuris, pois a decisão recorrida contraria a legislação e a jurisprudência sobre a matéria, bem como periculum in mora, pois a manutenção da decisão recorrida poderá causar prejuízo ao erário, haja vista se tratar de execução, com expedição e levantamento de RPV. Assim, requer: “atribuição de efeito suspensivo pelo(a) relator(a), a fim de suspender o cumprimento da decisão recorrida até o pronunciamento definitivo da Turma;” É o relatório. Decido. Conforme preceitua o art. 1.019, I, do CPC, para a concessão da antecipação da tutela recursal ou da atribuição de efeito suspensivo ao recurso, é necessária a presença cumulativa dos requisitos do art. 300 do CPC, a dizer a probabilidade do direito, o risco de dano irreparável ou ao resultado útil do processo. O título executivo fixou como parâmetro para correção monetária, a partir de 28/06/2009, a taxa aplicada à caderneta de poupança, nos moldes do art. 1o-F da Lei 9.494/97. Em uma análise perfunctória, entendo que não há que se falar em coisa julgada, quando o STF, no julgamento do RE 870947 declarou inconstitucional a incidência da TR como índice de correção monetária nas condenações contra a Fazenda Pública. Assim, inclusive, tem se manifestado esta Corte de Justiça: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. REMUNERAÇÃO BÁSICA DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR). INCONSTITUCIONALIDADE. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 810/STF. IPCA-E. RESP 1.495.146/MG. TEMA 905/STJ. I - O c. STF, no julgamento do RE 870947/SE, com repercussão geral (Tema 810), declarou a inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei 9.494/97, na parte em que prevê a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública conforme a remuneração básica da caderneta de poupança (TR), bem como rejeitou o pedido de modulação dos efeitos da r. decisão em embargos de declaração. II - O IPCA-E é o índice que melhor reflete a variação de preços da economia, consoante oREsp1.495.146/MG, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 905), ainda que não previsto no dispositivo da r. sentença exequenda, entendimento que não ofende a coisa julgada. III - Agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1368575, 07128418220218070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2021, publicado no DJE: 15/9/2021.Pág.:Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA No 810 - REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1 - De acordo com a orientação jurisprudencial firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento de recurso paradigma da repercussão geral (RE no 870.947/SE, Rel. Min. LuizFux, Tribunal Pleno, julgamento em 20/09/2017 - Tema 810), no que se refere à atualização monetária de débito da Fazenda Pública, "O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina". 2 - Da leitura do referido julgamento paradigmático (RE 870.947/SE - Tema 810), que não sofreu modulação de efeitos após a apreciação dos Embargos de Declaração contra ele interpostos, conclui-se que o Supremo Tribunal Federal fixou, em tema de repercussão geral, a incidência de correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA-E. 3 - Não se há que falar em preclusão da matéria pelo simples fato de, no pedido inicial, a parte Exequente ter requerido a incidência da TR. Se nem mesmo a coisa julgada (entendimento segundo o qual não é exigível que se cumpra obrigação na forma determinada emtítulo judicial que se pautou em interpretação inconstitucional de dispositivo de lei) - máxima preclusão - impediria a aplicação do IPCA-E, com muito mais razão não a deve impedir o pleito da parte formulado com base em dispositivo a respeito do qual a Corte Suprema ainda não deliberara quanto à modulação de efeitos. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão 1366770, 07165806320218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021.Pág.:Sem Página Cadastrada.) Assim, diante do exposto, entendo não estar presente quaisquer dos requisitos para concessão da liminar. INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presentedecisum, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 12 de abril de 2022